Tribunal: STJ
Processo: 3607436-96.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226420 - MG(2025/0426046-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO
: PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de
habeas corpus
acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão
preventiva, sustentando ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
ocorrência de flagrante preparado, violação de domicílio e possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
3. A decisão agravada considerou idônea a prisão preventiva com base na quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos, além de fundamentação suficiente para garantir
a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante encontra-
se devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código de Processo Penal; e
art. 312
(ii) saber se houve flagrante preparado e violação de domicílio que ensejem a revogação
da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que envolveu a apreensão de
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, a saber, além de outros elementos
indicativos de atividade criminosa, a saber, 4 tabletes de maconha prensada, com peso de
195 gramas; 1 tablete de cocaína, com peso de 310 gramas; 1 barra de cocaína, com peso
Documento eletrônico VDA55184810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e943536c-50ec-4808-8df4-1a03175bc719

de 423 gramas); 5 buchas de skunk, com peso de 7,47 gramas; uma motocicleta

660R, ano 2010, modelo 2010, cor Preta, que seria
marca/modelo YAMAHA/XT
utilizada para a entrega da droga; joias diversas; um telefone celular da marca Motorola;
R$ 19.325,00 em espécie e uma câmera de monitoramento.
6. Não se caracteriza flagrante preparado quando a prática delitiva já está em curso e
configura ilícito penal antes da intervenção policial, como no caso em que a manutenção
em depósito de significativa quantidade de drogas já consubstancia o crime de tráfico de
entorpecentes.
7. O ingresso em domicílio sem mandado judicial foi considerado válido, pois houve
fundadas razões da ocorrência de crime no local, corroboradas por investigações
preliminares e consentimento da companheira do acusado para a entrada dos policiais.
8. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas às circunstâncias
do caso concreto, justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas.
9. Os argumentos apresentados pela defesa no agravo regimental não são suficientes para
alterar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319;
o, XI;
§1o, IV.
CF/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.05.2016;
603.616/RO,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
219.496/DF,
DJEN de 06.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
870.814/RS,
Quinta Turma, DJe de 14.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
909.693/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 04.09.2024; STJ, AgRg no HC 916.246/MG,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 16.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e943536c-50ec-4808-8df4-1a03175bc719

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226420 - MG(2025/0426046-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO
: PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de
habeas corpus
acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão
preventiva, sustentando ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
ocorrência de flagrante preparado, violação de domicílio e possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
3. A decisão agravada considerou idônea a prisão preventiva com base na quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos, além de fundamentação suficiente para garantir
a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante encontra-
se devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código de Processo Penal; e
art. 312
(ii) saber se houve flagrante preparado e violação de domicílio que ensejem a revogação
da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que envolveu a apreensão de
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, a saber, além de outros elementos
indicativos de atividade criminosa, a saber, 4 tabletes de maconha prensada, com peso de
195 gramas; 1 tablete de cocaína, com peso de 310 gramas; 1 barra de cocaína, com peso
de 423 gramas); 5 buchas de skunk, com peso de 7,47 gramas; uma motocicleta

660R, ano 2010, modelo 2010, cor Preta, que seria
marca/modelo YAMAHA/XT
utilizada para a entrega da droga; joias diversas; um telefone celular da marca Motorola;
R$ 19.325,00 em espécie e uma câmera de monitoramento.
6. Não se caracteriza flagrante preparado quando a prática delitiva já está em curso e
configura ilícito penal antes da intervenção policial, como no caso em que a manutenção
em depósito de significativa quantidade de drogas já consubstancia o crime de tráfico de
entorpecentes.
7. O ingresso em domicílio sem mandado judicial foi considerado válido, pois houve
fundadas razões da ocorrência de crime no local, corroboradas por investigações
preliminares e consentimento da companheira do acusado para a entrada dos policiais.
8. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas às circunstâncias
do caso concreto, justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas.
9. Os argumentos apresentados pela defesa no agravo regimental não são suficientes para
alterar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, desde que
fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta atribuída
2.
ao acusado.
Não se caracteriza flagrante preparado quando a prática delitiva já está em
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

3.
curso e configura ilícito penal antes da intervenção policial.
O ingresso em domicílio
sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões da ocorrência de crime no
local, devidamente justificadas a posteriori, ou quando há consentimento voluntário do
4.
morador.
A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos podem justificar a
manutenção da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319;
o, XI;
§1o, IV.
CF/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.05.2016;
603.616/RO,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
219.496/DF,
DJEN de 06.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
870.814/RS,
Quinta Turma, DJe de 14.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
909.693/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 04.09.2024; STJ, AgRg no HC 916.246/MG,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 16.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL OLIVEIRA SOARES
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
interposto
habeas corpus

contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
Consta nos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente, pela
suposta prática do delito capitulado no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Inconformada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão de fls. 90-112.
Alegou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, o constrangimento
ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do recorrente,
argumentando ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, previstos no
do Código Processo Penal.
art. 312
Sustentou que a prisão teria resultado de flagrante preparado, além de apontar
a ocorrência de violação de domicílio.
Defendeu, ainda, a possibilidade de substituição da segregação cautelar por
medidas cautelares diversas, previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

Requereu, ao final a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 157-163.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz que "o art. 33, §1o, IV, da
não autoriza a polícia a criar o
Lei 11.343/06
crime. Ele apenas afasta a tese de crime impossível quando há atividade criminosa
prévia, autônoma e comprovada. Houve indução direta da conduta, situação que atrai,
com precisão cirúrgica, a Súmula 145 do STF" - fl. 169.
Defende que "a decisão agravada considera idônea a prisão preventiva com
base na quantidade e variedade de entorpecentes. Todavia, a quantidade de droga não
tem o condão de convalidar nulidades constitucionais anteriores, nem substitui a análise
concreta do
" - fl. 170.
periculum libertatis
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 157-163. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Cumpre salientar que, no denominado flagrante preparado, a atuação policial
envolve a indução ou estímulo do agente à prática delitiva, ao mesmo tempo em que se
impede a consumação do crime, configurando‐se, assim, hipótese de crime impossível.
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

No caso em exame, contudo, diversamente do sustentado pela defesa, não há
qualquer indicativo de flagrante preparado, pois a operação policial foi desencadeada a
partir de investigações prévias voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região - fl.
101.
A respeito da matéria, destacou o acórdão recorrido que "a conduta imputada
ao acusado enquadra-se na hipótese legal prevista no artigo 33, § 1o, inciso IV, da
que tipifica como tráfico ilícito de entorpecentes a ação de fornecer
Lei no 11.343/2006,
drogas a agente policial disfarçado, desde que haja indícios razoáveis de atividade
criminosa anterior. Nesse sentido, tem-se que a atuação do policial disfarçado configura
método investigativo legítimo, autorizado pela legislação vigente, e não se confunde com
a figura da infiltração de agentes prevista nos artigos 10 a 14 da
a
Lei no 12.850/2013,
qual exige autorização judicial específica. A técnica utilizada prescinde de reserva de
jurisdição, sendo plenamente válida para fins de obtenção de prova" - fl. 107.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que não se caracteriza o flagrante preparado quando a prática delitiva já está
em curso e configura ilícito penal antes mesmo da intervenção policial. É exatamente o
que ocorre na hipótese dos autos, em que a manutenção em depósito de significativa
quantidade e variedade de drogas, por si só, já consubstancia o crime de tráfico de
entorpecentes, afastando qualquer alegação de induzimento, instigação ou provocação
por parte dos agentes estatais.
Sobre o tema:
"Não se configura o flagrante preparado quando a conduta
ilícita já se encontrava em execução antes da diligência policial,
tratando-se de crime permanente de ação múltipla, consumado, no caso,
pela guarda em depósito de expressiva quantidade e diversidade de
drogas, circunstância que afasta a alegação de induzimento ou
provocação policial"(AgRg no RHC n.
relator Ministro
219.496/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
)
6/10/2025.

Ademais, é importante ressaltar que é possível o ingresso de policiais em
domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja
fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do
do Código
art. 240
de Processo Penal.
Vale pontuar, que "o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e
sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime
no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio" (AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.814/RS,
Quinta Turma, DJe de
.
14/8/2024)
No caso em tela, havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, haja
vista que os agentes policiais após realização de investigações preliminares voltadas ao
enfrentamento do tráfico ilícito de drogas na região, dirigiram‐se ao local indicado e,
tendo a entrada sido franqueada pela companheira do acusado, adentraram a residência e
procederam a devida abordagem, encontrando "4 tabletes de maconha prensada, com
peso de 195 gramas; 1 tablete de cocaína, com peso de 310 gramas; 1 barra de cocaína,
com peso de 423 gramas); 5 buchas de skunk, com peso de 7,47 gramas; uma

motocicleta

660R, ano 2010, modelo 2010, cor Preta, que
marca/modelo YAMAHA/XT
seria utilizada para a entrega da droga; joias diversas; um telefone celular da marca
Motorola; R$ 19.325,00 em espécie e uma câmera de monitoramento" - fls. 107-108.
A propósito, destaco o seguinte precedente desta Corte Superior de Justiça:

"Quanto às buscas em domicílio, sabe-se que o ingresso
regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que
se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade domiciliar. O
ingresso também pode ocorrer mediante autorização de morador do
imóvel, devendo o consentimento ser voluntário e livre de
constrangimento ou coação.
Neste caso, verifica-se que, após a localização das drogas no
automóvel, o agravante autorizou a entrada dos policiais em sua
residência e, em suas alegações, não trouxe elementos que apontem
para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento,
de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado
pela via mandamental"(AgRg no HC n.
relator Ministro
909.693/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
4/9/2024.

Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
896.195/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC
19/6/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
915.811/SC,
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
10/6/2024;
870.680/SC,
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

DJe de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
3/5/2024
822.479/GO,
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 11/4/2024.
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado da Suprema Corte:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público
contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos
contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio,
com a consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de
art. 330
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em
agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do
Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial
nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação
de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o
acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o
conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016,
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de
eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a
seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e
de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios
mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa
causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e
sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze)
pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”,
conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado,
em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição
de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em
seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado
RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão
Geral do STF. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES
os Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Dje
RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN
03/12/2024;
LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE 1466339 AgR, Rel. Min
28/11/2024;
ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
Rel.
08/01/2024;
181.563/BA,
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE
Rel.
24/03/2020;
603.616/RO,
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
HC
10/5/2016;
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
95.015/SP,
DJe de
(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON
24/4/2009
FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)".
DJe-s/n

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a
segregação cautelar, verifico que melhor sorte não socorre à defesa.
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão
de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que,
foram apreendidos 4 tabletes de maconha prensada, com peso de 195 gramas; 1
tablete de cocaína, com peso de 310 gramas; 1 barra de cocaína, com peso de 423
gramas); 5 buchas de skunk, com peso de 7,47 gramas; uma motocicleta marca/modelo
660R, ano 2010, modelo 2010, cor Preta, que seria utilizada para a
YAMAHA/XT
entrega da droga; joias diversas; um telefone celular da marca Motorola; R$
19.325,00 em espécie e uma câmera de monitoramento" - fls. 107-108.
Sobre o tema:

"Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar
da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em
elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação
idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias
do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e
dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de
cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha".
3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora
não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico,
crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no
caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa
natureza ou quantidade das drogas apreendidas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
916.246/MG,
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
.
16/8/2024)
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
923.584/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no RHC n.
4/9/2024;
193.464/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg
22/8/2024;
no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
190.350/MG,
16/8/2024
e AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
914.608/MS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
16/8/2024)
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54840014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 4cef987e-0543-4276-b175-d708b8dccd52

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.420 / MG
Número Registro: 2025/0426046-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253607436000 10000253607436001 36074369620258130000 50030928420258130680
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO
: PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO : PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 869b9129-3a12-4e82-8001-b68e89c5cdf5

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 869b9129-3a12-4e82-8001-b68e89c5cdf5